Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Comprovação por meio de elementos. Desnecessidade. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade ou não de comprovação por meio de elementos para expedição do mandado de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Não há necessidade de comprovação da localização do veículo por meio de elementos, visto que não existe essa previsão no Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte apresente endereço para busca e apreensão de veículo e o magistrado exige comprovação da localização por meio de elementos não previsto em lei”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847189, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.4.2024 e TJDFT, Acórdão 1896372, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.7.2024.